Tribunal: TJSP
Processo: 2178666-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Sociedade em conta de participação. Ação declaratória com pedido de concessão de tutela provisória. Tutela de urgência. Cabimento. Decisão que deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada para o fim de autorizar o autor, ora agravado, a não atender à chamada de aporte financeiro da ré, ora agravante. Possibilidade. Documentos que evidenciam a

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Sociedade em conta de participação. Ação declaratória com pedido de concessão de tutela provisória. Tutela de urgência. Cabimento. Decisão que deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada para o fim de autorizar o autor, ora agravado, a não atender à chamada de aporte financeiro da ré, ora agravante. Possibilidade. Documentos que evidenciam a ocorrência de possíveis irregularidades no negócio jurídico avençado. Faculdade dos sócios participantes de não efetuarem novos aportes financeiros, quando houver aparente alteração do curso normal dos negócios, é medida prevista na cláusula 15.3 do instrumento de contrato da SCP. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Poder geral de cautela do magistrado "a quo". Reversibilidade da medida acautelatória. Inteligência do §3o do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Agravo desprovido.